Tribunal: STF
Processo: ARE 1416035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA MALHA RODOVIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.



    I. Se incumbe ao DNIT a manutenção das rodovias e tal autarquia deixa de proceder com sua regular conservação, deve ela responder pelos danos decorrentes dos defeitos existentes na via, configurando sua omissão verdadeira negligência, razão pela qual impenderia sua responsabilização nos termos do art. 186 e art. 927 do Código Civil, de modo subjetivo. Ainda que assim não fosse, tem entendido a jurisprudência desta E. Corte que nos casos de buracos existentes em rodovias, os acidentes e danos que deles decorrerem ensejarão responsabilidade objetiva por parte do DNIT. Precedentes.



    II. Pelos relatos constantes dos autos e provas documentais a eles juntadas, tem-se como evidente o nexo de causalidade entre os danos materiais e morais sofridos pelo autos e a existência de buracos na rodovia pela qual transitava.



    III. Por outro lado, não há qualquer demonstração de culpa exclusiva da vítima ou culpa de terceiro pelos fatos narrados dos autos, razão pela qual impende prevalecer a responsabilização da autarquia ré.



    IV. Os danos materiais constantes de diversos documentos, devem ser apurados quando da liquidação de sentença, de acordo com os fundamentos constates do presente voto.



    V. A fixação do dano moral é matéria complexa para o magistrado. Tal espécie de indenização deve ter em conta dois parâmetros: não ser irrisória a ponto de nada ressarcir, nem ser excessiva, de modo a causar enriquecimento indevido de parte de quem o pleiteia. Ademais, a indenização por dano moral possui um viés punitivo, de modo a coibir que o agente causador do dano reitere em condutas ilícitas ou negligentes, como a falta de conservação adequada de via constante dos presentes autos. Assim, à luz dos danos à saúde causados ao autor, bem como tendo em vista o que vem entendendo a jurisprudência desta E. Corte, devem os danos morais ser fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedente.



    VI. Quanto aos juros e correção monetária incidentes sobre os danos morais ora fixados, é de se aplicar ao caso o teor das súmulas n° 54 e 362 do STJ, ou seja, os juros de mora devem ser contados da data do evento danoso e a correção monetária deve ser calculada a partir da data de sua fixação. Em relação aos danos materiais, deve ser aplicado como marco inicial para o cálculo de correção monetária a data do efetivo prejuízo, a teor do que dispõe a súmula n° 43 do E. STJ e, para o cálculo de juros de mora, a data do evento danoso, como dispõe o art. 398 do Código Civil.



    VII. Na atualização da dívida deve incidir a taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (30106/2009), quando então os juros devem corresponder aos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária ao IPCA.



    VIII. Apelação do autor a que se dá parcial provimento (itens IV e V).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º e 100, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente